Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714291-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da nota técnica juntada pelo juízo original após a publicação do acórdão. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora